Tribunal: TJMT
Processo: 1004720-83.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004720-83.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ISAQUEU FELIPE SOUZA PEREIRA - CPF: 011.598.821-18 (AGRAVANTE), MARLON PINHEIRO NEVES (AGRAVADO), ALEXANDRE CÂNDIDO (AGRAVADO), BRUNO CÉSAR PINTO PEREIRA (AGRAVADO), FLAVIO AUGUSTO AMORIM - Presidente Comissao de Execução, Acompanhamento da Investigação Social (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - CANDIDATO COM FOTOS DE ARMA DE FOGO NA REDE SOCIAL – FATO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NESTA FASE COGNITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2. A liminar concedida em mandado de segurança contrária ao decidido pela banca avaliadora que eliminou o candidato na fase de investigação social por apresentar conduta desabonadora para exercer o cargo efetivo de Agente do Sistema Prisional, deve ser reformada.

(N.U 1003770-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ISAQUEU FELIPE SOUZA PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz Jorge Iafelice dos Santos, nos autos do Mandado de Segurança nº 1007886-97.2018.8.11.0041, que indeferiu a liminar para anular a decisão da Diretoria de Inteligência Penitenciária que foi contraindicado na festa de investigação social e, por conseguinte, determine o candidato prossiga para a próxima etapa do concurso público.

Como causa de pedir recursal, o agravante aduz que o candidato foi desclassificado do concurso público na fase de investigação social, por não possuir conduta compatível com o cargo de agente penitenciário, ante a fatos desabonadores a sua conduta.

Assevera que o incidente que envolveu o candidato, ocorreu após a entrega da documentação exigida para a fase de Investigação Social.

Aduz que o fato alegado como desabonador não gerou nenhum boletim de ocorrência contra o candidato, bem como que se trata de fato isolado que não afasta sua índole moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para anulação da decisão da Diretoria de Inteligência Penitenciária e, por conseguinte, que o candidato siga para a etapa de classificação do concurso público para a formação de cadastro reserva no cargo de Agente Penitenciário.

A antecipação de tutela recursal não foi concedida – id. 2604831 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento – id. 2604831 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 2938936 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ISAQUEU FELIPE SOUZA PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo nos autos do Mandado de Segurança nº 1007886-97.2018.8.11.0041, que indeferiu a liminar para anular a decisão da Diretoria de Inteligência Penitenciária que foi contraindicado na festa de investigação social e, por conseguinte, determine o candidato prossiga para a próxima etapa do concurso público.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O Agravante almeja a concessão da medida liminar para o fim de que seja suspenso o ato de não recomendação da impetrante na fase de investigação social, autorizando sua participação nas demais fases do certame.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo,
ao fundamento de que a eliminação foi baseada nas condutas narradas, e confirmadas na exordial, que revelam incompatíveis com o perfil do cargo almejado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
em sede de cognição sumária.

Em outras palavras, se estão presente os requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao prosseguimento no concurso público independente do resultado que eliminou o candidato na investigação social.

Com efeito, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A respeito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Outrossim, o edital prevê que os candidatos

serão desclassificados caso seja verificada conduta desabonadora, conforme item 15.4 do Edital nº 001/2016/SEJUDH, que assim dispõe:

15.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer
fato desabonador da conduta do candidato
, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

Além disso, a referida etapa de investigação social está prevista na Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, que Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, como se vê:

Art. 14 O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1º Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Penitenciário serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - prova objetiva;

II - exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - exame psicológico, em acordo com o perfil profissiográfico;

V - investigação social.

In casu,
o agravado foi eliminado, em princípio, em decorrência de seu comportamento inadequado, o que acarretou em ato desabonador de sua conduta moral, conforme se verifica do Relatório apresentado pela banca examinadora:

“(...) Após as verificações iniciais por parte da força policial designada, foi localizada uma arma de fogo e um aparelho celular que esta de posso dos ocupantes do veículo, cujo telefone continha imagens salvas e divulgadas em grupo de mensagens em redes sociais, tais fotos, revelariam que de fato pudesse ter ocorrido o possível ilícito, acordantes as cópias juntadas às fls. 15 a 19 deste protocolo.

(...) constatou-se a existência de fato desabonadora da conduta do candidato, visto que os fatos identificados no item 3 revelam que o seu comportamento é incompatível do que se espera de um servidor do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, portanto, NÃO possui conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo pleiteado. ”

Logo, nesta esfera de cognição sumária, percebe-se que a exclusão do agravado se deu por motivos do próprio edital, uma vez que não possui conduta adequada para o cargo que almeja.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1. Tratam os presentes autos de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por João Lucas Oliveira da Silva contra ato do Diretor da Coordenação de Concursos da Fundação Universa e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em face de sua eliminação do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em razão de supostos envolvimentos do impetrante em infrações penais. 2. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 156-161, e-STJ): "A Banca Examinadora (...) , apesar da omissão do impetrante tomou conhecimento do seu envolvimento em dois fatos, a saber: Termo Circunstanciado nº 601/2001 (...) extinto sem julgamento de mérito em 25/11/2002; e, Termo Circunstanciado nº 16/2010 (...) em que o impetrante cumpriu integralmente a transação penal, com trânsito em julgado em 23/11/2010. Dessa forma, em razão da omissão e da falta de procedimento social irrepreensível e idoneidade moral inatacável não recomendou o impetrante;"o impetrante foi considerado não recomendado, pela Comissão Examinadora da Fundação Universa, ao fundamento de ter omitido seu envolvimento nos termos circunstanciados mencionados alhures (processos nºs 2010.01.1.017154-2 e 2002.01.1.096661-0), não tendo o candidato juntado documento capaz de afastar as informações encontradas pela Comissão do Concurso, tampouco apresentado justificativa capaz de considerá-lo apto ao exercício das funções do cargo almejado"; e"como o impetrante violou as normas do edital, omitindo informações na Ficha de Informações Confidenciais, não há ilegalidade no ato que o eliminou na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso de agente de atividade penitenciária do Distrito Federal". 3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 4. A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.
5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

A propósito, é também esse o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO POR CONDUTA DESABONADORA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A liminar concedida em mandado de segurança contrária ao decidido pela banca avaliadora que eliminou o candidato na fase de investigação social por apresentar conduta desabonadora para exercer o cargo efetivo de Agente do Sistema Prisional, deve ser reformada.

(N.U 1003770-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

Ademais, não há que se falar em princípio da inocência, posto que o caso relatado na investigação social é incontroverso, posto que o Agravante reconheceu na exordial.

Logo, verifica-se nesta fase de cognição sumária ausentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, devendo a decisão
a quo
ser mantida
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020